Tribunal: TJES
Processo: 5013914-76.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013914-76.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: BRUNO LUIZ SUAVE
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5013914-76.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: BRUNO LUIZ SUAVE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR (UTILIZADA COMO MAU ANTECEDENTE). NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO PROVA NOVA OU FATO SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AVANÇO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO. REITERAÇÃO DE TESES DE DOSIMETRIA PENAL. VEDAÇÃO NA VIA REVISIONAL. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal, ajuizada com o objetivo de desconstituir a sentença proferida em Ação Penal de tráfico de drogas, para anular a valoração das vetoriais antecedentes e circunstâncias do crime, afastar a desproporcionalidade na exasperação da pena-base e reconhecer a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. O recurso objetiva a reforma da decisão monocrática sob a alegação de que foram apresentados novos fundamentos e fato superveniente, quais sejam: a) a prescrição superveniente de condenação anterior utilizada para negativar os antecedentes; e b) o avanço jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a valoração de condenações de pequena gravidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a prescrição superveniente de condenação anterior, usada para exasperar a pena-base, constitui "prova nova" ou "fato superveniente" apto a autorizar a Revisão Criminal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal. (II) Estabelecer se o "avanço jurisprudencial" do Superior Tribunal de Justiça, posterior ao trânsito em julgado, autoriza, por si só, o manejo da Revisão Criminal para rediscutir a dosimetria penal. (III) Verificar se a mera reiteração de teses já discutidas em sede de Apelação Criminal, ainda que sob o rótulo de "novos fundamentos", é suficiente para reabrir a discussão na via revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição superveniente de condenação anterior, utilizada como mau antecedente ou reincidência, não se amolda à definição de "prova nova" ou "fato superveniente" capaz de desconstituir a coisa julgada, pois a ocorrência da prescrição após o trânsito em julgado da condenação revisanda não altera o conteúdo da decisão condenatória.

A alegação de "avanço jurisprudencial" do Superior Tribunal de Justiça sobre temas como valoração de condenações pretéritas ou quantidade de drogas igualmente não autoriza o manejo da Revisão Criminal, pois o novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado e ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório.

A simples reiteração de teses sobre a dosimetria, ainda que apresentadas sob o rótulo de "novos fundamentos", não é suficiente para a reabertura da discussão na via revisional, sendo vedada a utilização da Revisão Criminal como nova Apelação para o reexame de temas já enfrentados exaustivamente no processo de conhecimento.

A decisão monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante ao não conhecer do pleito revisional, porquanto ausentes as condições exigidas no art. 621 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A prescrição superveniente de condenação anterior utilizada para negativar os antecedentes não configura prova nova ou fato superveniente para fins de Revisão Criminal (art. 621, III, do CPP).

O novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório.

É vedado o manejo da Revisão Criminal para o mero reexame de fatos e provas, quando utilizada como nova Apelação.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 621 do Código de Processo Penal (CPP).

Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 09/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por BRUNO LUIZ SUAVE, contra a decisão monocrática id. 16124703, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Subprocuradora Andréa Maria da Silva Rocha opinando pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO :-

Boa tarde. Saúdo todos os desembargadores, na pessoa do eminente presidente que, neste processo, atua como relator. É uma alegria estar aqui retomando os nossos trabalhos.

Saúdo a digna representante do Ministério Público, os servidores deste Tribunal, os meus colegas advogados, o que faço hoje na pessoa do doutor João Guilherme Gualberto Torres, um grande parceiro na advocacia, um grande amigo.

Neste processo, eminente relator, embora eu tenha trazido na revisão criminal outras teses, vou me apegar a um ponto específico. A dosimetria da pena, embora não tenha uma matemática precisa, permita que o julgador exerça certa discricionariedade no exercício do munus de aplicar a pena, a desembargadora Rachel possui diversos precedentes nesse sentido, de que, embora essa discricionariedade exista, o exercício da aplicação da pena precisa ser devidamente fundamentado. E, nesse caminho, o Superior Tribunal de Justiça criou critérios matemáticos e estabeleceu que, embora esses critérios não sejam rígidos, para que o julgador aplique a pena fora desses critérios, é necessário que ele faça uma motivação específica. Então, que ele diga, eu estou aplicando a pena, agravando a pena nesse patamar por tal motivo.

Aqui, no caso, nós tivemos duas vetoriais do artigo 59 consideradas negativas. Na tese revisional, discuto se essa valoração negativa foi devida. Eu entendo, inclusive, que uma delas é absolutamente indevida. Porém, mesmo que elas tenham sido devidas, o magistrado de Primeiro Grau, ao aplicar a pena, se afastou do critério de um sexto de pena para cada vetorial negativada.

E aí, nesse sentido, embora pareça que a diminuição é pequena - uma vez, desembargador Pedro, eu atendendo um preso, depois de um julgamento do senhor, em que a pena dele foi diminuída em seis meses, uma revisão de dosimetria - eu disse a ele: infelizmente, eu só consegui diminuir a sua pena em seis meses. E a resposta que ele me deu foi: doutor, para quem está preso, um dia faz toda a diferença. Esse cliente está cumprindo a pena, hoje já no regime aberto, mas para ele, esse um mês em uma pena, um mês em outra, dois meses em outra, fará total diferença.

Então, embora eu traga outras teses relevantes que já estão na minha petição inicial, esta sustentação oral serve para reforçar esse ponto, que o critério matemático, vamos dizer assim, estabelecido ou recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça não foi obedecido e que essa pena, matematicamente, seria diminuída em alguns meses e, para esse revisionando, esses meses farão muita diferença, porque é menos tempo cumprindo pena, menos tempo com seus direitos constitucionais sobrestados e, evidentemente, isso faz toda a diferença para o sujeito submetido à jurisdição.

Assim, termino requerendo o provimento da revisão criminal, ao menos para refazer a dosimetria quanto ao critério matemático.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Ouvi atentamente a sustentação do ilustre advogado, doutor Lucas, a quem cumprimento. E, diante de alguns argumentos trazidos por Sua Excelência, eu vou pedir o retorno dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 9/3/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por
BRUNO LUIZ SUAVE
, contra a decisão monocrática id. 16124703, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Subprocuradora Andréa Maria da Silva Rocha opinando pelo improvimento do recurso.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000633-25.2020.8.08.0021.

A defesa almeja a nulidade na valoração das vetoriais antecedentes e circunstâncias do crime, desproporcionalidade na exasperação da pena-base e a necessidade de reconhecimento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados, sem trazer à tona, novos fundamentos e/ou provas que venham sustentar a pretensão deduzida. Desconsiderando, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621, acerca do cabimento da revisão criminal.

O ora agravante aduz que haveria novos fundamentos não apreciados anteriormente, pois a condenação usada para negativar os antecedentes (autos nº 0000138-78.2020.8.08.0062) teria sido atingida pela prescrição em 21/05/2025, além de se tratar de delito de pequena gravidade (crime de trânsito), o que afastaria sua utilização para agravar a pena. Alega ainda que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar haver mera repetição de teses, pois teria apresentado fato novo superveniente e jurisprudência atualizada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Postula a defesa a reconsideração/reforma do referido decisum, com a consequente procedência dos pedidos formulados na inicial.

Não obstante a argumentação defensiva, a prescrição superveniente da condenação anterior, utilizada como mau antecedente ou reincidência, não se amolda à definição de "prova nova" ou "fato superveniente" capaz de desconstituir a coisa julgada, nos termos do art. 621 do CPP. O fato da prescrição ter ocorrido após o trânsito em julgado da condenação revisanda não altera o conteúdo da decisão condenatória.

Ademais, a alegação de "avanço jurisprudencial" do Superior Tribunal de Justiça sobre a valoração de condenações de pequena gravidade ou de quantidade de drogas, igualmente, não autoriza o manejo da Revisão Criminal, conforme reiterado posicionamento da Corte Superior. Neste sentido: "Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório."

Outrossim, a simples reiteração de teses sobre a dosimetria, ainda que apresentadas sob o rótulo de "novos fundamentos" ou "adequação de jurisprudência", não é suficiente para a reabertura da discussão na via revisional.

A Decisão Monocrática corretamente apontou que o acórdão da Apelação já havia analisado a dosimetria penal de forma completa, inclusive corrigindo a valoração de uma das circunstâncias judiciais e mantendo o não reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em razão da reincidência.

O Agravante busca, efetivamente, o reexame de temas já enfrentados exaustivamente na Apelação, o que é vedado na estreita via da Revisão Criminal.

A decisão impugnada, portanto, encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante e com o art. 621 do Código de Processo Penal. Neste sentido, vejamos:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ESCOLHIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016).

2. Quanto à escolha da fração da continuidade delitiva, o tema não foi debatido no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
o agravante apenas reitera as mesmas teses já rejeitadas tanto na apelação criminal quanto na própria decisão ora agravada, sem demonstrar erro material, ilegalidade flagrante ou fato superveniente que autorize a reabertura da discussão”.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V O T O S

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WILLIAN SILVA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES;

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Registro o impedimento do eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5013914-76.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: BRUNO LUIZ SUAVE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por
BRUNO LUIZ SUAVE
, contra a decisão monocrática id. 16124703, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Subprocuradora Andréa Maria da Silva Rocha opinando pelo improvimento do recurso.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000633-25.2020.8.08.0021.

A defesa almeja a nulidade na valoração das vetoriais antecedentes e circunstâncias do crime, desproporcionalidade na exasperação da pena-base e a necessidade de reconhecimento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados, sem trazer à tona, novos fundamentos e/ou provas que venham sustentar a pretensão deduzida. Desconsiderando, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621, acerca do cabimento da revisão criminal.

O ora agravante aduz que haveria novos fundamentos não apreciados anteriormente, pois a condenação usada para negativar os antecedentes (autos nº 0000138-78.2020.8.08.0062) teria sido atingida pela prescrição em 21/05/2025, além de se tratar de delito de pequena gravidade (crime de trânsito), o que afastaria sua utilização para agravar a pena. Alega ainda que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar haver mera repetição de teses, pois teria apresentado fato novo superveniente e jurisprudência atualizada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Postula a defesa a reconsideração/reforma do referido decisum, com a consequente procedência dos pedidos formulados na inicial.

Não obstante a argumentação defensiva, a prescrição superveniente da condenação anterior, utilizada como mau antecedente ou reincidência, não se amolda à definição de "prova nova" ou "fato superveniente" capaz de desconstituir a coisa julgada, nos termos do art. 621 do CPP. O fato da prescrição ter ocorrido após o trânsito em julgado da condenação revisanda não altera o conteúdo da decisão condenatória.

Ademais, a alegação de "avanço jurisprudencial" do Superior Tribunal de Justiça sobre a valoração de condenações de pequena gravidade ou de quantidade de drogas, igualmente, não autoriza o manejo da Revisão Criminal, conforme reiterado posicionamento da Corte Superior. Neste sentido: "Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório."

Outrossim, a simples reiteração de teses sobre a dosimetria, ainda que apresentadas sob o rótulo de "novos fundamentos" ou "adequação de jurisprudência", não é suficiente para a reabertura da discussão na via revisional.

A Decisão Monocrática corretamente apontou que o acórdão da Apelação já havia analisado a dosimetria penal de forma completa, inclusive corrigindo a valoração de uma das circunstâncias judiciais e mantendo o não reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em razão da reincidência.

O Agravante busca, efetivamente, o reexame de temas já enfrentados exaustivamente na Apelação, o que é vedado na estreita via da Revisão Criminal.

A decisão impugnada, portanto, encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante e com o art. 621 do Código de Processo Penal. Neste sentido, vejamos:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ESCOLHIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016).

2. Quanto à escolha da fração da continuidade delitiva, o tema não foi debatido no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
o agravante apenas reitera as mesmas teses já rejeitadas tanto na apelação criminal quanto na própria decisão ora agravada, sem demonstrar erro material, ilegalidade flagrante ou fato superveniente que autorize a reabertura da discussão”.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto de relatoria.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.